Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A SATISFAÇÃO DA ORBIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AVALIAÇÃO IMÓVEL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros moratórios incidem sobre o crédito exequendo (título executivo) porque há mora, inadimplemento do devedor e previsão legal (arts. 397 e 406, Código Civil e art. 240, Código de Processo Civil). Por sua vez, o índice de correção monetária tem a exclusiva finalidade de manter a equivalência do valor da moeda, não remunerando o capital.
2. O valor do débito deve ser atualizado até o efetivo pagamento ou adjudicação dos bens penhorados, quando ocorre a satisfação da obrigação, nos termos do art. 940 do Código de Processo Civil.
3. Revela a necessidade de atualização do valor da avaliação do imóvel penhorado até a data do depósito para adjudicação, preservando-se tanto o interesse do credor no justo recebimento do seu crédito, bem como o interesse do devedor, sem onerar demasiadamente o seu patrimônio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.